Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703548-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA NEIVA MACHADO, MARIELLY NEIVA RIBAS PINHEIRO, RAFAEL AUGUSTO PINHEIRO, MARILDA APARECIDA PINHEIRO, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MARIELLY NEIVA RIBAS PINHEIRO, MARILDA APARECIDA PINHEIRO, MARIZA NEIVA MACHADO, RAFAEL AUGUSTO PINHEIRO D E S P A C H O Faculto à parte ré, ora apelante, MRV Engenharia e Participações S/A, justificar a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator